Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM IMÓVEL. PROPRIETÁRIA INTERDITADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. JUÍZO DO ATUAL DOMICÍLIO DA INCAPAZ. MELHOR INTERESSE.
1. O conflito negativo de competência decorre da divergência sobre a existência ou não de prevenção do Juízo que julgou a interdição (Juízo de Ceilândia) para o exame do pedido de alvará judicial para venda de imóvel de propriedade da interditada, que atualmente reside na Vila Planalto, região abrangida pela circunscrição de Brasília.
2. É certo que o art. 61 do CPC dispõe que a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 2.1. No entanto, em se tratando de parte incapaz/interditada, deve prevalecer o seu melhor interesse, que inclusive prevalece sobre a regra da “perpetuatio jurisdictionis”.
3. Uma vez que a interditada e seu curador residem atualmente na Vila Planalto, o Juízo Suscitado – 6a Vara de Família de Brasília - é o competente para apreciar a demanda.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.